Tribunal: TJBA
Processo: 0504062-97.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504062-97.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA

APELADO: RICARDO BELUCIO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por RICARDO BELÚCIO NOGUEIRA, sob fundamento de falha na prestação de serviço público essencial, consistente em interrupção no fornecimento de energia elétrica durante o Carnaval de 2015, no imóvel locado pelo autor. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 12.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há prova suficiente da falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, do dano moral alegado e do nexo causal entre a conduta da concessionária e os prejuízos apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige prova do evento danoso e do nexo causal (CDC, art. 14).

4. A parte autora não comprovou a interrupção no fornecimento de energia no período alegado.

5. Inexistem nos autos documentos que comprovem acionamento da empresa (protocolos, ordens de serviço, registros na ANEEL).

6. Não há elementos que indiquem a existência de contrato de locação, tampouco documentos que demonstrem a devolução de valores ou cancelamento da estadia de turistas.

7. A inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar indícios mínimos dos fatos alegados.

8. Ausentes prova do fato lesivo, do dano e do nexo causal, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos morais exige prova mínima da interrupção do fornecimento e do nexo causal com o prejuízo alegado. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor de apresentar elementos mínimos de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1745386/SP; TJPR, AC 0000313-73.2019.8.16.0001; TJ-BA, Apelação 8000054-67.2020.8.05.0144; TJ-BA, Apelação 8043292-46.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0504062-97.2015.8.05.0256,
em que figuram como parte recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte recorrida
RICARDO BELÚCIO NOGUEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2